Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0744892-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA RECORRIDO: LUCILEIDE DOS ANJOS CLAUDINO, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que acolheu a preliminar e declarou a prescrição das pretensões deduzidas na petição inicial. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença. Extrai-se dos autos que a sentença foi publicada no dia 10.06.2024, findando-se o prazo em 24.06.2024, contudo o recurso foi interposto em 25.06.2024. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, posto que intempestivo, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.